Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À MANUTENÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela executada, ora agravante, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, nos autos de n. 0706282-33.2022.8.07.0014. A decisão determinou a penhora na conta empresarial do recorrente, no valor de R$58,35.
3. Em razões recursais, defende a agravante a impenhorabilidade do valor bloqueado, uma vez que este, além de não exceder os 40 salários-mínimos legalmente previstos, ainda é essencial para sua subsistência, razão pela qual pleiteia o desbloqueio.
4. Ausentes contrarrazões.
III. Questão em discussão
5. A questão cinge-se em verificar se o bloqueio dos valores na conta do agravante está abrangido por alguma hipótese de impenhorabilidade.
IV. Razões de decidir
6. A regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPP, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, se aplica a valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou outras aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos.
7. Entretanto, são impenhoráveis somente os valores que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando que se trata de uma reserva financeira, de modo que não haja movimentação típica de conta corrente, devendo tal fato ser devidamente comprovado pelo devedor, conforme art. 854, §§ 2o e 3o, CPC, o que não restou comprovado nos presentes autos.
8. Ainda, quanto à mencionada impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ressalte-se que, no caso, trata-se de conta de titularidade de pessoa jurídica, razão pela qual não há que se falar em aplicação neste caso, já que a referida proteção diz respeito a valores depositados em conta bancária de titularidade de empregados, pessoas naturais, destinados ao seu sustento e de sua família, e não do empregador, pessoa jurídica, como é o caso.
9. Por fim, vale ressaltar que, conforme consta na consulta via sistema em primeira instância (ID 215878180), a conta bloqueada não é a única de titularidade da agravante, bem como não há evidências de que o bloqueio realizado comprometa o regular funcionamento da atividade empresarial ou mesmo a manutenção da pessoa jurídica, sobretudo considerando o montante bloqueado (R$58,35).
10. Assim, considerando que o agravante não logrou demonstrar as alegações contidas nas razões do agravo de instrumento, a penhora realizada deve ser mantida, na forma determinada pela decisão agravada.
V. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV e X.